Tribunal: STF
Processo: ARE 1485272
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “EXECUÇÃO. Título judicial. Juros de mora e atualização monetária. Sem aplicação a Lei n° 11.960, de 29-06-2009, porque ajuizada a demanda, em 13-6-1981, antes da sua vigência. Alterações que não alcançam os processos iniciados anteriormente. Súmula vinculante n° 17, do STF, editada após o trânsito em julgado da condenação, que não tem efeito retroativo. Obediência à coisa julgada. Recurso não provido. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram desprovidos (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, §§5° e 12 da CF/1988 e à SV 17 do STF, “visto que autoriza a inclusão de juros moratórios a partir do trânsito em julgado”, inobstante disposição diversa no texto constitucional e no enunciado vinculante (Doc. 14, fl. 9).



    Nessa linha, sustenta que “a mora só passa a ocorrer com relação ao pagamento dos débitos da Fazenda Pública, oriundos das ações transitadas em julgado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em deveria ter sido feito o depósito. (…) Essa interpretação conta com o respaldo do jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que no enunciado de súmula vinculante n° 17 dispôs que "durante o período previsto no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos" (Doc. 14, fl. 9). 



    Defende que o art. 100, § 12, da CF (acrescido pela EC 62/2009) é aplicável aos processos iniciados antes do sua vigência por força do princípio do tempus regít actum, e, além disso, esse dispositivo afasta a incidência dos juros compensatórios e a incidência cumulativa de juros (Doc. 14, fls. 10-11).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para (a) “afastar a incidência dos juros compensatórios ou, subsidiariamente, determinar a incidência destes até a expedição do precatórios, a fim de que não sejam cumulados com os juros moratórios”; (b) determinar que “o termo, inicial dos juros moratórios seja o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito; e ainda, que incidem no caso em tela as determinações contidas no artigo 100, §12, da Constituição Federal bem como do artigo 97§ 16 do ADCT/CF” (Doc. 14, fls. 12-13).



    Em virtude de Recurso Especial interposto contra o acórdão recorrido, o qual acompanhou a jurisprudência do STJ no sentido de não aplicar as inovações da Lei 11960, de 29 de junho de 2009, aos processos iniciados anteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP devolveu os autos à Turma Julgadora para manter o acórdão recorrido ou adequá-lo à nova orientação, “firmada inicialmente pelo STF e depois incorporada pelo STJ, de aplicação também aos processos em andamento, mas sem efeito retroativo” (Doc. 17, fl. 2). 



    Em revisão do julgado, o Tribunal de origem adequou o acórdão recorrido consoante a seguinte ementa (Doc. 17, fl. 2):



    “REVISÃO DO JULGADO. CPC, artigo 543, § 7° II. Decisão da turma julgadora, em recurso de apelação, que não determinou a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Revisão acolhida para correção monetária e juros de mora na forma do julgamento do STJ, com os efeitos do artigo 543-C, tomado com base na decisão do STF na ADIN 4357, que declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 5° da Lei 1196012009. Aplicação também aos processos em andamento, mas sem efeito retroativo, segundo orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça.”



    Em juízo de inadmissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de tratar de matéria infraconstitucional (Doc. 19).



    No Agravo, o ESTADO DE SÃO PAULO sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 21).



    Remetidos os autos, mais uma vez, ao Órgão julgador, agora para eventual adequação aos Temas 905/STJ e 810/STF, o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “a eficácia preclusiva da coisa julgada impede qualquer alteração”. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 23, fl. 2):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Desapropriação. Resíduo de precatório. Correção monetária e juros de mora por inobservância de Lei 11960/2009, EC 62/2009 e Súmula Vinculante n° 17. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Eficácia preclusiva da coisa julgada que impede qualquer alteração. Julgamento mantido.”



    Em nova análise de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo pela aplicação do óbice da Súmula 279/STF, pois “para se aferir a ocorrência da coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida” (Doc. 25).



    No Agravo, o ESTADO DE SÃO PAULO sustenta a inaplicabilidade daquele enunciado (Doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste parcial razão ao Estado recorrente.



    Inicialmente, cabe destacar que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 100, § 12, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, o Tribunal de origem decidiu que “o comando da Súmula Vinculante n° 17 (durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos) não comporta aplicação retroativa, menos ainda com ofensa à coisa julgada, de modo que não enseja a exclusão dos juros de mora, uma vez que a decisão transitou em julgado antes da sua edição“ (Doc. 7, fl. 5).



    No julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    O acórdão recorrido dissentiu da orientação acima, razão pela qual deve ser reformado.



    Por fim, assinale-se que o STF já decidiu que a imposição de juros estatuídos na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria. Nesse sentido, é cristalino o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que o Tribunal de origem observe a tese fixada no Tema 1037 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente